Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-76.2011.8.11.0007
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
VOLMAR MARCILIO

Número do Protocolo: 50095/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - VALOR IRRISÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
As execuções fiscais devem ser processadas independentemente do valor da causa.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
VOLMAR MARCILIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida em desfavor de Volmar Marcilio, que a julgou extinta, nos termos dos art. 267, VI c/c art. 598, ambos do CPC, por falta de interesse de agir, considerando o valor da causa irrisório.
O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a extinção da execução fiscal em razão de o débito ser de pequeno valor, contraria o princípio da autonomia das entidades político-administrativas federadas, além de interferir na competência tributária de outro ente tributante e não obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ressalta que a extinção das execuções fiscais em trâmite, causará sérios transtornos à Administração Pública Municipal, que já possui os cofres públicos combalidos e causará diminuição da sua arrecadação, o que já fora alertado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Alega também ser possível o protesto da CDA, tendo em vista que a lei que possibilitou tal medida entrou em vigor somente em 28/12/2012 e as ações ajuizadas antes desta data não podem ser prejudicadas, com a extinção sem o julgamento do mérito.
Ao final, pede o provimento para que a sentença seja reformada, devendo os autos da Execução Fiscal ter o seu normal prosseguimento.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 86).
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como explicitado na síntese, o Juiz da causa entendeu que não há, na hipótese em exame, interesse processual em prover a execução do crédito, uma vez que o valor da dívida é insignificante, sendo mais dispendioso o seu processamento do que a sua cobrança, conforme o Provimento 13/2013-CGJ/MT.
O recurso comporta provimento.
Após detida análise dos autos em comento, observa-se que não há sustentação legal que ampare o argumento de que os valores executados são insignificantes.
Isso porque a execução fiscal foi ajuizada em 25/11/2011 (fl. 05) sendo atribuído à causa o valor de R$ 4.468,54 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que supera, evidentemente, o referencial de 50 ORTN’s, então vigente à época da distribuição da execução fiscal, que correspondia a R$ 481,89 (quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos).
Desse modo, não se pode considerá-lo ínfimo ou irrisório, a fim de extinguir o processo por ausência de interesse processual.
Ademais, o artigo 141 do CTN prevê que:
“O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.

Com efeito, tem-se que o arquivamento da execução fiscal, em razão do valor citado fere o estabelecido do mencionado dispositivo do CTN.
Cabe destacar que o artigo 2°, §1°, da Lei 6.830/80, não estabelece um valor mínimo para viabilizar a execução de créditos fiscais da Fazenda Municipal, mencionado, inclusive, que “Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1°, será considerada Dívida Ativa da Fazenda Pública”, apto, portanto, a ser reclamado judicialmente.
Não poderia ser diferente, pois os entes da Federação brasileira (artigo 18, caput, da CF/88), detêm os municípios a competência exclusiva para instituir e arrecadar seus tributos (artigo 30, III, CF), bem como promover a anistia ou remissão, mediante edição de lei específica (artigo 150, § 6°, da CF e artigos 172, 176, e 180 do CTN) à luz, inclusive, dos ditames impostos pela Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N.o 13/2013-CGJ - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
O artigo 156 do CTN, não prevê a extinção do crédito tributário em razão do seu valor.
O artigo 2o, §1o, da Lei n.o 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança de crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal; pelo contrário, encontra-se a expressão “qualquer valor”.
Descabe, portanto, negar a tutela jurisdicional requerida porque prevista em lei, cumprindo somente ao Exequente, no caso, a Fazenda Pública Municipal, a aferição da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.
Consequência da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, conforme preceitua o artigo 18, caput, da CRFB. A Constituição da República determina, ainda, em seu artigo 30, inciso III, a competência exclusiva dos municípios para instituir e arrecadar seus tributos.
O crédito tributário regularmente constituído, não pode ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal.” (Ap 62975/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015). (destaquei)

Ademais, a extinção da execução fiscal, em razão do baixo valor econômico, não encontra sustentação legal. Essa é a interpretação do art. 5o, XXXV, da CF/88, segundo a qual nenhuma lei excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.
Ora, a Lei 6830/80 não prevê valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, mencionando apenas que o valor da causa será o valor da dívida (CDA). Logo, as execuções visando o recebimento de débitos fiscais, independentemente do seu valor, devem ser processadas, a fim de evitar dano ao erário.
Portanto, conclui-se que é inadmissível a vinculação do interesse de agir ao valor da execução fiscal, pois independente do seu valor devem ser processadas, a fim de evitar dano ao erário.
Isto posto, dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença, devendo os autos da Execução Fiscal ter o seu normal prosseguimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR